Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0701469-68.2022.8.07.9000 Requerente : MICHAEL EDUARDO GONÇALVES PEREIRA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o Autor para trazer aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, as cópias da sentença, do v. acórdão confirmatório da condenação, do agravo em recurso especial, e da certidão de trânsito em julgado, assim como as demais peças que julgar necessárias para a comprovação de suas alegações. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado